Tribunal: STF
Processo: ADPF 1247
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: ADPF. Referendo à liminar. Embargos de declaração. Instituições públicas de Ensino Superior municipais. Cobrança de mensalidades e atuação fora da sede municipal. Reconsideração parcial da liminar.



    I. Caso em exame



    1. Após o deferimento da liminar, os embargantes buscam esclarecimento quanto ao alcance da medida cautelar que suspendeu o ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do município sede.



    2. Pleiteia-se, ainda, a reconsideração parcial da liminar, para que seja admitido o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a liminar deferida alcança as instituições de ensino superior beneficiadas pela exceção ao princípio da gratuidade no ensino prevista no art. 242, caput, da CF; e (ii) se o alcance da liminar deve ser restringido para autorizar o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal.



    III. Razões de decidir



    4. Tal como assinalado na liminar, a norma inscrita no art. 242, caput, da CF, excepciona a gratuidade no ensino em relação às universidades públicas estaduais ou municipais existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    5. A atividade educacional dos Municípios no ensino superior limita-se ao espaço territorial municipal. Se fosse possível os Municípios instituírem entidades de ensino superior e campi em outras unidades da Federação (outros Estados ou Municípios), o ente municipal, além de exorbitar o âmbito de suas competências locais (CF, art. 30), estaria usurpando as atribuições da União e dos Estados-membros.



    6. A jurisprudência plenária desta Corte assentou a impossibilidade jurídica das universidades públicas estaduais estabelecerem cursos de ensino superior ou unidades acadêmicas (campi) fora do território estadual. Somente a União Federal, em tal contexto, possui legitimidade para realizar o credenciamento. Precedentes (ACO 1197 e ACO 1903 ED-terceiros-AgR). O mesmo raciocínio jurídico deve ser observado em relação aos estabelecimentos de educação superior criados por Municípios.



    7. Perigo de irreversibilidade do provimento liminar. Não obstante tais razões, a suspensão do ingresso de novos alunos em faculdades, centros universitários e demais unidades acadêmicas (campi) já instalados e em pleno funcionamento fora da sede do município de origem, poderia colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos de educação superior e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população, especialmente ao corpo docente e discente das instituições de ensino superior afetadas.



    Dispositivo



    8. Medida liminar reconsiderada em parte, ficando as demais questões remetidas ao exame do mérito. Decisão referendada.